Tribunal: CARF
Processo: 19515.001696/2003-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001696/2003-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.996 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
HORACIO BERNARDES NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1997
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
Na hipótese de pagamento antecipado do tributo, o direito de a Fazenda lançar
o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após cinco anos
contados da data de ocorrência do fato gerador, que se perfaz em 31 de
dezembro de cada ano-calendário, desde que não seja constada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, §4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 663/700, interposto contra decisão da
DRJ em Campo Grande/MS de fls. 631/651, a qual julgou parcialmente procedente o
lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF de fls. 443/448, lavrado em
25/04/2003, relativo aos anos-calendário de 1997 e 1998, com ciência do RECORRENTE em
28/04/2003, conforme termo de entrega de auto de infração (fl. 451).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001696/2003-71
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.996 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001696/2003-71

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários sem origem comprovada, no
valor total de R$ 747.863,35, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de
ofício de 75%.
De acordo com Termo de Verificação Fiscal acostado às fls. 432/442, a presente
fiscalização se originou de uma solicitação de abertura de procedimento fiscal do AFRF Sérgio
Kazumi Motomatsu, para que fosse investigado os procuradores de empresas-sócias da fábrica
de cigarros Sampoema Tabacos América Latina, por ter constatado que os dados relativos à
movimentação financeira realizada da empresa para estes procuradores seria incompatível com
a renda declarada dos mesmos (disparidade entre valores oferecidos à tributação e os
declarados elas instituições financeiras como base de CPMF), sendo o ora Contribuinte um dos
procuradores das empresas citadas.
Destarte, durante a fiscalização o contribuinte foi intimado através dos Termos
de Intimação às fls. 08, 11/12, 15/16, e 20/23, para apresentar os extratos bancários de suas
contas mantidas nas instituições financeiras Banco Crefisul S/A, Banco Safra S/A, Banco
Pecuária S/A, Banco Mercantil de São Paulo S/A e Banco Unibanco S/A, nos anos-calendários
de 1997 e 1998, bem como comprovar, mediante apresentação de documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos creditados nas respectivas contas bancárias.
Considerando que o contribuinte apenas cumpriu parcialmente a intimação, a
fiscalização apresentou a Requisição de Movimentação Financeira – RMF, às fls. 61/69, direto
aos bancos Crefisul S/A, Banco Safra S/A, Banco Pecuária S/A, Banco Mercantil de São Paulo
S/A e Banco Unibanco S/A.
Através da análise dos documentos fornecidos pelas instituições bancárias, às
fls. 70/174, e pelo Contribuinte (fls. 236/340), a fiscalização entendeu que não estavam
comprovados, através de documentos hábeis ou idôneos, a origem dos valores creditados nas
contas bancárias, razão pela qual elaborou os anexos RT1 e RT2 (fls. 422/428) indicando a
relação individualizada dos depósitos sem origem comprovada, e os anexos A1 e A2, fls. 430 e
431, nos quais subtraiu dos valores mensais dos anexos RT1 e RT2 os créditos de origem
comprovada em cada mês, consolidando, assim, o total sem origem comprovada.
Neste sentido, considerando que o ora RECORRENTE não logrou êxito em
comprovar a origem dos depósitos identificados pela fiscalização, a autoridade fiscalizadora
considerou os valores mencionados às fls. 430 e 431 como omissão de rendimentos
provenientes de depósitos bancários, adicionando-os à base de cálculo para fins de apuração do
imposto devido, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96, com as alterações determinadas no
art. 4 da Lei 9.481/97, consolidado no art. 849 do RIR 99.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 462/498 em 28/05/2003.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no Campo
Grande/MS, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.996 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001696/2003-71

Em 28 de maio de 2003, foi protocolada a impugnação de f. 446 a 482 (anexos às f.
483 a 600) firmada pelo Dr. Leo Krakowiak, procurador (instrumento de mandato à f.
44), na qual, após relato dos fatos, é aduzido, em apertada síntese:
a) que o Auto de Infração é nulo, porque lavrado a partir de dados obtidos por força da
CPMF, contra vedação expressa de lei. São trazidas doutrina e jurisprudência sobre o
assunto;
b) decadência quanto ao lançamento do IRPF do ano-calendário 1997, que poderia ser
efetuado e devidamente notificado até 31 de dezembro de 2002, por força do disposto
no art. 150, § 4°, do Código Tributário Nacional (CTN), já tendo havido a
homologação tácita;
c) há a necessidade de abatimento dos valores constantes das declarações de
rendimentos daqueles considerados como omissão pelo fisco;
c.l) em 1997 há ingressos líquidos declarados (DIRPF/ 1998) de R$ 197.189,14,
englobando desde rendimentos tributáveis com retenção na fonte até valores relativos
a empréstimos de terceiros que ingressaram nas contas-correntes (doc. 01 e f. 35/37);
c.2) em 1998 houve ingressos declarados de R$ 288.150,88 compostos
fundamentalmente por rendimentos tributáveis que sofreram retenção na fonte e pela
distribuição de lucros da sociedade de advogados a que pertence (doc. O1 e f. 38/41);
c.3) se não forem excluídos dos valores apurados pela fiscalização os ingressos já
consignados na declaração de rendimentos, ocorrerá tributação em duplicidade ou de
valores que consubstanciam rendimentos tributáveis;
d) não foram excluídos da tributação levada a efeito pelo lançamento em tela de
valores cuja origem foi devidamente comprovada;
d.1) houve uma transferência do Finasa para o Crefisul em 27 de maio de 2007, no
valor de R$ 2.516,00 que não consta nem no Anexo I nem no Anexo S da fiscalização
(doc. 3-A);
d.2) outra transferência existiu, do Banco1 para o Finasa, em 24 de abril de 1998, no
valor de R$ 3.400,00, que, apesar de constar do Anexo S, não foi abatido da base de
cálculo tributável;
d.3) cheques depositados (onze em 1997 e um em 1998 - doc. 03-A), alguns cujos
valores não são “redondos”, foram considerados sem origem justificada, o que não é
admissível, uma vez que, conforme relatou o agente fiscal houve “mera coincidência
de valores e datas”;
d.4) o mesmo ocorreu no que tange a “transferências entre contas” (doc. 3-A);
d.5) não houve o abatimento, também, de um crédito de R$ 2.000,00 relativo a cheque
devolvido e posteriormente reapresentado e compensado (doc 03-B), bem como o
valor de dois créditos de R$ 7.000,00 que em realidade dizem respeito a três
operações casadas efetuadas pelo Crefisul apenas como forma de operacionalizar uma
única operação de liberação de limite de crédito de R$ 7.000,00 (doc 03-C);
e) o “doc-4” é relativo a um crédito de R$ 10.570,12 ocorrido em 2 de abril de 2007
no Finasa, que se refere à liquidação de um contrato de câmbio de valor recebido da
empresa estrangeira Sampoema Intemational Pte. Limited para integralização de
capital social da empresa Sampoema Tabacos América Latina Ltda.;
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.996 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001696/2003-71

e.1) essa operação é apenas uma dentre as inúmeras realizadas cotidianamente pelo
impugnante, envolvendo os mais variados valores, não sendo possível, após cinco ou
seis anos após a sua realização, que haja recordação de cada operação realizada no
interesse de seus clientes e que envolveu valores creditados diretamente em sua conta-
corrente;
e.2) como ocorre corriqueiramente com advogados, principalmente na qualidade de
sócio de escritório de advocacia, realizam-se vários pagamentos que são
posteriormente reembolsados englobadamente por um único crédito. Parte dessas
operações é comprovadas pelos documentos anexados (doc 05), contudo sem que seja
a totalidade deles;
e.3) o crédito de R$ 50.000,00 ocorrido na conta-corrente do Finasa em 3 de julho de
1997, refere-se a empréstimo obtido junto ao Hexabanco, já quitado (doc. 06);
f) deve ser desconsiderada a margem legal de R$ 80.000,00 ao ano, conforme § 3°,
inciso II, do art. 42, da Lei n. 9.430/1996;
g) não pode ser utilizada a taxa SELIC como índice para cômputo dos juros de mora.
Ao final, requer o impugnante a declaração de nulidade do Auto de Infração ou, caso
se ultrapasse essa preliminar, a improcedência dele com base nos argumentos
apresentados (decadência, dedução dos valores declarados e da dedução legal de R$
80.000,00, comprovação da origem de valores) e o afastamento da aplicação da taxa
SELIC. Reitera o pedido de que as intimações sejam dirigidas ao advogado subscritor
da impugnação.
A competência para o julgamento foi transferida pela Portaria SRF n. 104/2007, sendo
os autos remetidos a esta DRJ/CGE.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Campo Grande/MS, julgou
parcialmente procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 631/651):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA-IRPF
Ano-calendário: 1997, 1998
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do procedimento fiscal.
DADOS FINANCEIROS. UTILIZAÇÃO.
É lícita a utilização dos dados da CPMF para a apuração de outros tributos após a
edição da Lei Complementar n. 105/2001 e da Lei n. 10.174/2001.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
O termo inicial e o prazo decadencial, mesmo dos tributos lançados por homologação,
seguem o disposto no art. 173, inciso I, do CTN. Se adotada a tese de que há que se
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.996 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001696/2003-71

seguir O quanto prescrito no art. 150 do CTN, O prazo decadencial inicia-se a partir
da homologação do lançamento.
PRESUNÇÕES LEGAIS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. POSSIBILIDADE.
Tendo-se em vista O disposto no art. 42 da Lei n. 9.430/96 que criou presunção legal,
depósitos bancários cuja origem não for comprovada são considerados como receita
omitida, podendo haver o correspondente lançamento de IRPF.
CRÉDITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DE ORIGEM.
A comprovação da origem dos créditos bancários há de ser efetuada mediante
documentos hábeis e idôneos, coincidentes em datas e valores, não bastando a mera
alegação desacompanhada de tais provas.
DEPÓSITOS IGUAIS OU SUPERIORES A R$ 12.000,00.
Só se exclui da base de cálculo para o lançamento segundo a presunção estabelecida
no art. 42 da Lei n. 9.430/1996, depósitos iguais ou inferiores a RS 12.000,00 quando
não superem, no ano, o montante de R$ 80.000,00.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Uma vez prevista em lei a aplicação da taxa SELIC como juros moratórios, não
procedem as alegações de inaplicabilidade ou de ilegalidade.
Lançamento Procedente em Parte
No mérito, a DRJ entendeu como comprovado a origem de diversos
créditos/depósitos trazidos nas documentações da impugnação do Contribuinte, os quais se
encontram devidamente elencados em tabela de fl. 646 da respectiva decisão e resumidos
abaixo:

Assim, o os novos valores de imposto apurado se encontram de acordo com a
tabela abaixo:

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 01/08/2008,
conforme AR de fls. 658, apresentou o recurso voluntário de fls. 666/700 em 02/09/2008.
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.996 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001696/2003-71

Em suas razões, relata erro material por parte da DRJ em decisão retro, no
momento em que essa considerou o valor admitido como “erro de fato”, seja o crédito relativo
à transferência do Banco1 para o Finasa, ocorrida em 24/04/98, no valor de R$ 3.400,00, como
dentre aqueles comprovados para o ano-calendário de 1997, quando deveria considerá-lo dentre
aqueles comprovados para o ano 1998.
Da mesma forma, alega outro erro material da DRJ, informando que essa deixou
de excluir do quadro “Valores comprovados por ano-calendário”, para o ano de 1997, o crédito
no valor de R$ 10.570,12 realizado em 02/04/1997 na conta corrente do Recorrente no Finasa,
que se refere à liquidação de um contrato de câmbio relativo ao valor recebido da empresa
estrangeira Sampoema Intemational Pte. Limited para integralização de capital social da
empresa Sampoema Tabacos América Latina Ltda., apresentando, ao final do tópico, tabela que
consta o valor de apuração do débito que alega ser correto.
No mais, reiterou os argumentos da Impugnação:
a) Nulidade;
b) Decadência;
c) necessidade de abatimento dos valores já declarados;
d) comprovação da origem dos depósitos de R$ 7.000,00 (30/10/1997) e de
R$ 50.000,00 (03/07/1997), além de reiterar os argumentos acerca dos
reembolsos de despesas feitas pelo escritório do qual é sócio;
e) desconsideração da margem legal de R$ 80.000,00 ao ano;
f) impossibilidade de aplicação dos juros sobre multa; e
g) inaplicação da taxa Selic.

Da Desistência Parcial do Recorrente
O RECORRENTE, às fls. 734, em 26/02/2010, apresenta petição requerendo a
desistência parcial do Recurso Voluntário e renuncia qualquer alegação de direito sobre as
quais se fundamentam o referido recurso na parte objeto de desistência, que se referem aos
débitos indicados em tabela, na petição, a qual se encontra abaixo colacionada:

Este montante acima corresponde à totalidade dos lançamentos do ano-
calendário de 1998, após a redução parcial acatada pela DRJ (conforme extrato de fl. 659),
restando em discussão apenas os débitos relativos ao ano-calendário de 1997.
Este processo compôs lote sorteado em sessão pública para este relator.
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.996 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001696/2003-71

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Decadência
O RECORRENTE defende que, pela regra do art. 150, §4o do CTN, houve
decadência dos créditos tributários lançados relativos ao ano-calendário de 1997, uma vez que
apenas tomou ciência do auto de infração em 28/04/2003.
Primeiramente, para o bom emprego do instituto da decadência previsto no CTN é
preciso verificar o dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o
estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.996 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001696/2003-71

lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Especificamente no que diz respeito ao IRPF, é preciso esclarecer que o seu fato
gerador é complexivo. Ou seja, embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual
quando é possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no
dia 31/12 de cada ano-calendário.
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005,2006
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.996 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001696/2003-71

IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR QUE SOMENTE SE APERFEIÇOA NO
DIA 31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO.
O fato gerador do IRPF é complexivo, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-
calendário. Assim, como não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a
ocorrência do fato gerador e a intimação do contribuinte da lavratura do auto de
infração, deve-se afastar a alegação de decadência do crédito tributário.
(...)”
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
(acórdão no 2402-005.594; 19/01/2017)
Além disto, todos os lançamentos foram lavrados por omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada. Portanto, atrai a orientação
insculpida na Súmula no 38 do CARF:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Portanto, no caso em questão, o fato gerador do IRPF ocorreu em 31/12/1997, de
modo que, se comprovado que houve pagamento antecipado do imposto, circunstância que
atrairá a contagem do prazo decadencial com fundamento no art. 150, §4o do CTN, estará
decaído o crédito tributário, haja vista que o RECORRENTE apenas tomou ciência em
28/4/2003.
Em consulta à declaração de ajuste anual do ano de 1997 (fls.37), verifica-se que
há indicação de um imposto devido no montante de R$ 270,63, conforme adiante reproduzido:

Por sua vez, o RECORRENTE apresenta, junto ao seu recurso voluntário, o
DARF comprovando que houve o efetivo recolhimento deste imposto devido (fl. 705). A
conferir:
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.996 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001696/2003-71

O DARF acima reproduzido está com a autenticação bancária, o que comprova o
seu efetivo pagamento.
Deste modo, entendo que o prazo decadencial deve ser contado com o termo
inicial previsto no art. 150, §4o do CTN, qual seja, 5 anos a partir da ocorrência do fato gerador.
Como dito anteriormente, o fato gerador do IRPF ocorreu em 31 de dezembro de cada ano-
calendário, razão pela qual o ano de 1997 poderia ter sido lançado até 31/12/2002. Tendo em
vista que o RECORRENTE apenas tomou ciência do lançamento em 28/4/2003, o crédito
tributário estava fulminado pela decadência.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO à parte não renunciada do
presente recurso voluntário, nos termos das razões acima expostas, extinguindo o crédito
tributário do ano de 1997.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital